Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REQUERENTE OPTANTE DO SNE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CADASTRADO NO DETRAN. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. TRANSCURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A perda do prazo de 15 dias, contados da notificação da autuação (Código de Trânsito, art. 257, §7o), resulta apenas em preclusão administrativa, o que não obsta à apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1226861, DJE: 13/2/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1220163, DJE: 10/12/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1210257, DJE: 31/10/2019.
2. Cabe ao aderente ao sistema de notificação eletrônica, de tempos em tempos, conferir a existência notificações. Além disso, na hipótese, o Departamento de Trânsito junta o comprovante de postagem da notificação para o endereço do autor (ID 50887372, pág. 11 a 18). Conforme precedente desta Turma Recursal, “6. (...)é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito). [...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)”. (Acórdão 1704628, 07508209320228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023)
3. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020; Acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019; Acórdão 1306614; DJE: 27/12/2020; Acórdão 1328131, data de julgamento: 24/3/2021.
4. A declaração de ID 50886257 e os pedidos de entrega feitos em estabelecimento comercial - que não indicam o nome do entregador (motoboy) - são insuficientes para demonstrar que a motocicleta não era conduzida pelo proprietário, e, por conseguinte, insuficientes para desconstituir os autos de infração.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Condeno os recorrentes a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada recorrente.